Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. SAÚDE PÚBLICA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI No 14.228/2021. EUTANÁSIA. ANIMAIS DOMÉSTICOS. LEISHMANIOSE. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA INCURÁVEL. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. TRANSMISSIBILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse recursal está presente quando configuradas a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, além de adequada a via eleita para o pedido recursal.
1.1. No caso, é inequívoco o interesse recursal do Ministério Público, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, para interpor recurso visando à proteção dos direitos à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, restando evidente a necessidade e utilidade do recurso para obter o provimento jurisdicional pretendido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2. A saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado, conforme os arts. 6o, caput e 196 da Constituição Federal, incumbindo ao Poder Público executar ações de defesa da saúde pública e de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme os arts. 23, II, 197 e 200, II da Constituição Federal.
3. Do mesmo modo, a Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público o dever de proteger a fauna e a flora e vedando práticas que submetam animais à crueldade, conforme o art. 225, caput e § 1o, VII.
4. A Lei no 14.228/2021 proíbe a realização de eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, exceto nos casos de doenças graves infectocontagiosas e incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais.
5. No caso em tela, trata-se de animal infectado pela leishmaniose, doença infectocontagiosa grave e incurável, com elevada chance de óbito, endêmica no Distrito Federal, cujos principais vetores de transmissão em área urbana são os cães domésticos, não existindo cura para animais infectados, ainda que assintomáticos, e não sendo possível retirá-los da cadeia de transmissão, de modo que é necessário concluir que a hipótese se enquadra no caso de eutanásia autorizada pelo art. 2o, caput da Lei no 14.228/2021.
6. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.